Tribunal: STF
Processo: RHC 261901
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por M A S R, em 22.8.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.012.680/RJ, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 5.9.2024, o juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da comarca de Paty do Alferes/RJ, no Processo n. 0000129-41.2024.8.19.0072, absolveu o recorrente da acusação do crime de estupro de vulnerável (e-doc. 7).



    3. Em 30.1.2025, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 0000129-41.2024.8.19.0072, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar o recorrente à pena de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável praticado por padastro, diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 
Sentença que absolveu o réu das imputações contidas na denúncia (‘artigo 217-A c/c 226, II, diversas vezes, n/f do art. 71 do Código Penal; e artigo 213 c/c 226, II, diversas vezes, n/f do artigo 71, c/c artigo 241-D, do ECA, todos do Código Penal’), com fulcro no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Inconformado, o ilustre membro do Parquet busca a condenação do apelado pelos crimes a ele imputados. Pretensão que merece ser acolhida em parte. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável restaram sobejamente comprovadas pelo farto e consistente conjunto probatório. O acusado, na qualidade de padrasto da vítima, menor de quatorze anos na data dos fatos, praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em esfregar suas partes íntimas na vítima, levantar a sua blusa para passar a mão por baixo do seu sutiã, em seus seios; beijar o seu rosto e ‘morder’ sua orelha. Em audiência realizada através do sistema do NUDECA – Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente, já com dezoito anos de idade, a vítima prestou depoimento especial, detalhado e esclarecedor. Durante seu depoimento, mostrou-se muito emocionada e manteve-se em lágrimas ao relatar o ocorrido. Registre-se que a jurisprudência pátria possui posicionamento firme no sentido de que na seara dos crimes sexuais a palavra da vítima ganha especial relevo, sendo esse peso probatório diferenciado reforçado pelo Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, não se cogitando a ideia de desequilíbrio processual. As declarações da ofendida são harmônicas e consistentes, aptas a demonstrar a prática delituosa por parte do réu, sendo certo que eventuais percepções diferentes se justificam na emoção produzida na menor ao vivenciar os abusos. O relato em Juízo está em consonância com sua narrativa anterior colhida em sede policial. Opera no vazio a alegação da Defesa no sentido de que a narrativa da vítima seria fantasiosa e arquitetada por sua genitora, movida por um sentimento de vingança. Por outro lado, inexiste prova segura em relação ao crime do art. 213 do Código Penal, que, em tese, teria ocorrido após a vítima completar 14 anos de idade. Em seu depoimento, ela confirmou que o último episódio de abuso sexual por parte do acusado ocorreu no ano de 2020, sem conseguir informar a data exata. Ela nasceu em 12/04/2006 e até 11/04/2020 ainda era menor de 14 anos de idade, tendo isso em conta e, na dúvida quanto ao dia do último ato abusivo narrado, não se pode afirmar, com segurança, que a conduta criminosa do apelado perdurou após essa data” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    4. Em 17.6.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.012.680/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se concessão da ordem para restabelecer a sentença absolutória, sob alegação de insuficiência de provas de autoria contra o recorrente pelo crime de estupro de vulnerável (fl. 10, e-doc. 3).



    5. Em 18.6.2025, o Ministro Herman Benjmin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 26). Em 22.8.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. REITERAÇÃO DO ARESP N. 2.952.834/RJ. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, VEICULANDO MESMA MATÉRIA, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na hipótese, deve ser mantida a decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o habeas corpus, visto que a matéria de fundo contida na impetração (e reiterada neste agravo regimental), consistente na absolvição do crime de estupro de vulnerável por insuficiência de provas, é mera reiteração do AREsp 
n. 2.952.834/RJ, evidenciando-se o propósito de dupla apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, o que demonstra o não cabimento da insurgência em exame. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, 
e-doc. 47).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o AREsp 2952834/RJ não foi conhecido pelo eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, por meio de decisão monocrática proferida em 30.06.2025, sendo certo que ainda está pendente o julgamento dos embargos de declaração e do agravo regimental interposto pela defesa” (fl. 4, 
e-doc. 52).



    Ressalta que “o posicionamento do STJ ao inadmitir o habeas corpus contraria a jurisprudência desta Suprema Corte, a qual há muito adota o entendimento de que deve ser conhecido writ mesmo quando há a interposição de recurso especial” (fl. 5, e-doc. 52).



    Assinala que “foi acusado injustamente por crimes extremamente graves, com base unicamente em declarações inverossímeis prestadas por sua 
ex-companheira, [C S], e por sua enteada, [M F]” (fl. 6, e-doc. 52).



    Assevera que, “justamente por possuir especial relevo e um peso probatório diferenciado, a palavra da vítima deve ser firme, coerente e congruente com os demais elementos dos autos, o que não é observado neste caso. Em hipótese contrária, admitir-se-ia uma presunção absoluta de veracidade em desfavor do acusado, subvertendo o postulado da presunção de inocência, o que poderia ensejar condenações pautadas exclusivamente em alegações destituídas de corroboração objetiva” (fl. 8, e-doc. 52).



    Sustenta que “não é despiciendo consignar que não há exame de corpo de delito ou qualquer prova pericial que corrobore as alegações contra o Recorrente. A materialidade do delito é amplamente duvidosa, dado que os relatos são vagos, contraditórios, sem datas específicas, e não apresentam evidências físicas ou psicológicas consistentes” (fls. 12-13, e-doc. 52).



    Pede “o provimento do recurso em habeas corpus a fim de restabelecer a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, que, ao valorar corretamente o conjunto probatório dos autos, reconheceu a insuficiência de provas para a condenação do Recorrente, em estrita observância aos ditames constitucionais e processuais” (fl. 13, e-doc. 52).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentaram contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo desprovimento do recurso ordinário (e-docs. 65 e 70).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Em 12.8.2025, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.012.680/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça fundamentou:



    “De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece acolhimento.



    No caso, conforme destacado pela Presidência desta Corte Superior (e-STJ fl. 605): há recurso de agravo em recurso especial sobre a matéria suscitada no presente writ pendente de julgamento no STJ [AREsp n. 2.952.834/RJ] e, por isso, a impetração do presente Habeas Corpus representa uma ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.



    De fato, a impetração consiste em mera reiteração do AREsp 
n. 2.952.834/RJ – interposto contra o mesmo acórdão de segundo grau, pelos mesmos advogados e em favor do mesmo paciente (ora agravante) –, oportunidade na qual esta relatoria, em decisão proferida no dia 30/6/2025, não acolheu a tese de absolvição por insuficiência de provas (ora reiterada). Confira-se: 



    Trata-se de agravo interposto por M A S R, em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 293): (...)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos artigos 156 e 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    Sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Afirma que a condenação foi embasada, unicamente, nas declarações da suposta vítima, cheias de incongruências e dissociadas do quadro probatório. 



    Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 563/575), a Corte local inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls. 592/601), o que motivou a interposição do presente agravo. 



    O Ministério Público Federal, instado a se manifestar nesta instância, opinou pelo não conhecimento do recurso (e-STJ fls. 681/683). 



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão agravada, conheço do agravo. 



    Passo, então, à análise do recurso especial. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, na origem, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime do art. 217-A c/c art. 226, II, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal. 



    A Corte estadual, ao analisar o apelo ministerial, asseverou que o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou coerente quanto à sua essência, nas oportunidades em que foi ouvida, além de ter sido ratificado pelos outros elementos de prova constantes dos autos. 



    Vale lembrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima, nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos, como ocorreu na hipótese dos autos. 



    Ao que se nota, o Tribunal de origem, após detalhada análise dos fatos e provas, concluiu terem sido comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tendo esta recaído sobre o recorrente. Assim, diante da fundamentação lançada na origem, o exame da tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não prescinde de aprofundado reexame fático-probatório, providência que, em sede especial, esbarra no óbice da Súmula 7 /STJ. 



    A respeito, os seguintes julgados: (...)



    Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Intimem-se. – negritei.



    Portanto, tratando-se de mera reiteração de insurgência anterior, que já foi examinada e afastada por esta Corte Superior no julgamento do recurso próprio, revela-se manifestamente incabível o presente habeas corpus” (fls. 2-6, e-doc. 47).



    9. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 12.9.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.952.834/RJ, interposto pelo recorrente. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “O agravo regimental não merece prosperar.



    Conforme exposto, o Tribunal a quo reformou a sentença absolutória para condenar o agravante à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime do art. 217-A c/c art. 226, II, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal. 



    O recurso especial interposto contra o acórdão não foi conhecido em razão da impossibilidade de reexame das provas, incidindo ao caso o óbice da Súmula 7/STJ. 



    De fato, ao reformar a sentença absolutória, assim se pronunciou o Tribunal a quo (e-STJ fl. 497/504):



    Da análise acurada dos autos, temos que a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável estão sobejamente comprovadas pelo farto e consistente conjunto probatório. O acusado, na qualidade de padrasto da vítima, M. F. S. F., nascida em 12/04/2006, menor de quatorze anos na data dos fatos, praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em esfregar suas partes íntimas na vítima, levantar a sua blusa para passar a mão por baixo do seu sutiã, em seus seios; beijar o seu rosto e ‘morder’ sua orelha. De acordo com a prova oral, os fatos ocorreram entre os anos de 2018 e 2020. Os abusos foram noticiados na Delegacia de Polícia em 08/01/2024, quando a menor tinha 17 anos de idade (indexador 07). Em audiência realizada no dia 19/06/2024, através do sistema do NUDECA – Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente, já com dezoito anos de idade, [M F S F] prestou depoimento especial, detalhado e esclarecedor, conforme transcrição abaixo:



    ‘(...) antes dos acontecimentos, o réu já passava as mãos nela, sempre querendo que estivesse perto dele. Destacou que dormia junto com o réu e com sua mãe na mesma cama e que ele sempre pedia para ela dormir no meio. No dia dos fatos, ela menciona que se deitou perto dele, no meio da cama, e teve uma determinada hora que acordou com o réu esfregando as partes íntimas nela, onde ele levantou a blusa e começou a passar a mão na barriga e nos seios dela, somado a isso começou a beijar o pescoço e morder a orelha dela, um bom tempo. Assevera que ficou inerte e não deu sinal de que havia acordado, pois havia medo do que ele poderia fazer (...) depois dos fatos, ele saía sem roupa do banho; que quando ia andar de moto com ele, passava a mão na perna dela. Um tempo depois ela parou de falar com o réu. Diante disso, começou a querer ficar sozinha no quarto, sem ficar perto de pessoas, perdeu vontade de fazer tudo que gostava de fazer; que só ficava dentro do quarto; que fazia de tudo para ficar longe dele; que o isolamento foi até o réu separar da mãe dela (...) quando estava lavando louça o réu chegava por trás e ‘roçava’ nela; que queria ficar brincando de luta e passava a mão na bunda e no corpo dela (...) no episódio da cama, após fingir que estava dormindo, o réu simplesmente parou com os atos e foi dormir. Depois de um tempo, destaca que se levantou e foi para o banheiro e começou a chorar. Assim, no dia seguinte, começou a cortar o contato com ele (...) que depois dos fatos nunca conseguia dormir direito, visto que temia que o réu pudesse fazer algo contra ela; que ficou com muito medo de contar para a mãe dela porque o réu é uma pessoa muito explosiva; que após parar de falar com ele, o réu começou a arrumar briga dentro de casa por conta disso; que ninguém sabia o porquê ela havia parado de falar com ele; que ficou com medo de contar para a mãe porque ela iria tirar satisfação com o réu e ele poderia fazer algo contra ela (...) sobre qual período os atos do réu começaram, onde ela destacado que foram assim que a mãe dela começou a ficar doente, onde ficou debilitada e não conseguindo ficar muito tempo de pé. Em razão da comorbidade da mãe, começou a cuidar da casa, tendo, por consequência, mais contato com o réu. Mencionou que ia no mercado fazer compras e ele ia junto, aproveitando-se da oportunidade para alisar a perna dela. O réu afirmava que, como a mãe dela estava doente, ela tinha que ir no lugar dela. Depois do que aconteceu, ficou com medo de ir aos lugares com ele, quando começou a ter muitas brigas em casa (...) a sua genitora teve um mioma, que por dois anos a mãe ficou tendo hemorragia e perdia muito sangue, tendo que ir várias vezes ao hospital, ficando muito debilitada; que ela tomava conta da mãe; que a mãe dormia o dia todo porque estava com muita anemia e só ficava deitada (...) tudo começou em torno de 2018 e 2019, se iniciando com ele passando as mãos no corpo dela, ‘roçando’ na sua bunda e alisando os seus seios; que quando ela ia lavar uma louça, ele se esfregava nela; que não sabe dizer quantas vezes aconteceu; que foram várias vezes, mais de dez vezes; que o episódio da cama ocorreu em 2020 (...) que após esse episódio, não aconteceu mais coisa; que sempre dava um jeito de sair e não ficar no mesmo ambiente que ele.’ (trechos extraídos da peça ministerial).



          Importante mencionar que, durante seu depoimento, a ofendida mostrou-se muito emocionada e manteve-se em lágrimas ao relatar o ocorrido. Ela frisou que considerava o réu como pai e tinha enorme carinho por ele e, questionada sobre acompanhamento psicológico, disse ter iniciado um tratamento com psicóloga, mas que está sendo difícil. Registre-se que a jurisprudência pátria possui posicionamento firme no sentido de que na seara dos crimes sexuais a palavra da vítima ganha especial relevo, sendo esse peso probatório diferenciado reforçado pelo Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, não se cogitando a ideia de desequilíbrio processual.



    As declarações da vítima são harmônicas e consistentes, aptas a demonstrar a prática delituosa por parte do réu, sendo certo que eventuais percepções diferentes se justificam na emoção produzida na menor ao vivenciar os abusos. O relato em Juízo está em consonância com sua narrativa anterior colhida em sede policial (indexador 54). Ademais, ao assistir ao depoimento audiovisual da adolescente vítima não se verificam indícios de que ela estivesse sofrendo influências alheias (contaminações) que pudessem distorcer a realidade dos fatos, a fim de atribuir falsamente a prática de um crime de tamanha gravidade ao acusado. Somado a isso, o depoimento da mãe da ofendida apresenta relevância na hipótese e deve ser considerado para corroborar a situação narrada. (...)



    Em interrogatório, o acusado negou todos os fatos, declarando, em síntese, que a menor estaria mentindo por influência da mãe, sua ex-mulher, a qual teria sentido ciúmes ao saber que ele estava em um novo relacionamento amoroso. As informantes, arroladas pela Defesa, a filha do réu em outro relacionamento e sua atual namorada, limitaram-se a atestar o bom caráter do acusado e o bom relacionamento vivenciado com ele. Na visão delas, a ex-mulher do acusado, mãe da vítima, 
seria responsável por manipular a menor para persegui-lo e prejudicá-lo. Todavia, conforme já mencionado anteriormente, a narrativa da ofendida mostra-se segura e coerente em relação aos abusos sofridos. Opera no vazio a alegação da Defesa no sentido de que a narrativa da vítima seria fantasiosa e arquitetada por sua genitora, movida por um sentimento de vingança.



    Quanto ao período dos acontecimentos, a vítima deixou claro que os atos abusivos começaram por volta de 2018/2019 (quando sua mãe adoeceu) com o término no ano de 2020, com o episódio no qual o réu aproveitou-se do sono profundo da mãe da menor, deitou-se na mesma cama e alisou as partes intimas dela e esfregou o pênis em suas nádegas. A informação de que os três (a vítima, a mãe e o padrasto) dormiram na mesma cama por um tempo, apontada como divergente na sentença, não é suficiente para desacreditar o depoimento da vítima, porque, apesar da sua genitora ter dito, inicialmente, que a menor possuía um quarto separado, ela também disse que, por um período, quando a ofendida ainda não tinha cama, ela dormia junto com a mãe na cama do casal.



    Ora, esse fato não dá o direito ao recorrido de praticar os atos descritos pela vítima.



    Por fim, a ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima, no caso, é irrelevante e não afasta a credibilidade das demais provas, haja vista que os atos libidinosos narrados na denúncia não deixam vestígios.



    Verifica-se que a pretensão defensiva de absolvição, fundada na insuficiência probatória, exigiria a reapreciação da prova colhida nos autos, o que não se admite nesta instância especial. 



    O Tribunal de Justiça, ao reformar a sentença absolutória, fundamentou-se na coerência e consistência do relato da vítima, corroborado por outros elementos de convicção, a exemplo da conclusão do depoimento especial no sentido de que a narrativa da vítima ‘não indicou na sua fala, dando ênfase ao tema investigado, contradições relevantes ou influências alheias (contaminações) que pudessem distorcer a realidade dos fatos’ (e-STJ fl. 57), bem como a harmonia entre seu relato e o das demais testemunhas. 



    Desconstituir tal conclusão demandaria revolvimento da prova, e não mera revaloração, razão pela qual incide o óbice sumular acima referida. 



    Vale lembrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima, nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos, como ocorreu na hipótese dos autos. 



    A respeito, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DELITOS SEXUAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão agravada, induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator, não refutadas pela parte. 2. Com base nas provas dos autos, o Tribunal local concluiu que o réu, tio-avô da vítima, em diversas oportunidades, passou a mão em seu corpo, em seus seios e em sua vagina. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o recorrente, seria necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ. 
3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova – no caso, o depoimento da mãe da agredida –, assume especial relevância. Precedentes. 4. No caso, não é razoável pensar que o ofensor praticaria o estupro da criança na presença de outras pessoas. Em delitos sexuais, o Tribunal de origem não só pode, como deve, valer-se do que a defesa chama de ‘testemunhos indiretos’, uma vez que crimes dessa natureza são cometidos às ocultas, na clandestinidade, normalmente, na presença apenas do agressor e da vítima, razão pela qual a palavra da agredida tem maior valor de prova. 5. Embora a testemunha, genitora da vulnerável, não haja presenciado 
os fatos, ela trouxe informações importantes sobre o comportamento da menor, indicativas de que ela sofria violência sexual, e essas declarações, somadas ao relato da ofendida, na forma descrita no acórdão, compõem conjunto probatório suficiente para a condenação do réu. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.777.384/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 21/2/2025).



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, mantendo a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, majorado pela autoridade exercida sobre a vítima e em continuidade delitiva, conforme arts. 217-A, 216, II, e 71 do Código Penal, e art. 1º, VI, da Lei n. 8.072/1990. 2. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que considerou a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por estupro de vulnerável pode ser mantida com base na palavra da vítima, aliada a outros elementos de prova; agravo e se há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para rever o entendimento das instâncias ordinárias sobre a suficiência probatória para a condenação. 4. A defesa alega violação ao 
art. 386, VII, do CPP, sustentando que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, o que, segundo a defesa, destoa das demais provas. III. Razões de decidir 5. As instâncias ordinárias reconheceram a robustez probatória, considerando a palavra da vítima firme, coerente e em harmonia com outros elementos de prova, o que impede a revisão da condenação sem reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 6. A jurisprudência do STJ confere relevante valor probatório à palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente quando praticados na clandestinidade, o que justifica a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. (...) (AgRg no AREsp n. 2.765.218/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    10. A decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 3.7.2025, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.952.834/RJ e confirmada posteriormente pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, no julgamento do agravo regimental interposto, deixa evidenciado que a matéria submetida a exame no Habeas Corpus n. 1.012.680/RJ tinha sido apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se demonstrando negativa de prestação jurisdicional.



    11. O não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser reiteração de pedidos idênticos anteriores harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Impetração de habeas corpus enquanto tramita recurso especial conhecido e com mérito apreciado. Reiteração de pedido. A mera interposição de recurso especial ou extraordinário não impede o conhecimento de habeas corpus. Precedentes. Todavia, apreciado profundamente o mérito do recurso excepcional, renovação de pedido por meio de habeas corpus é reiteração não admitida. Agravante que não confessou o crime no plenário do júri não tem direito à atenuante pela confissão. Agravo não provido” (HC n. 256.227-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. DATA DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.940-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS VEICULADOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIOR. MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I – Os argumentos veiculados neste habeas corpus são reiteração do requerido no RE 1.482.157/CE, da minha relatoria, interposto pelo paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. II – É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal - STF no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus para reiterar questão já decidida em recurso extraordinário ou em outro habeas corpus. III – Agravo regimental improvido” (HC n. 239.450-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 24.5.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO INDEFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.480-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.1.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, 
ao analisar o conjunto probatório dos autos, considerando as particu